Tribunal: CARF
Processo: 16692.721049/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721049/2014-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAU RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório Complementar
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16373.18011.020107.1.6.02-6026, em 02.01.2007, e-fls. 519-
525, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 1998 no valor de R$53.631,44, contido no saldo negativo
de ano-calendário de 1998 no valor de R$4.044.677,50 analisado no processo no
13807.011351/99-43, para compensação dos débitos ali confessados.
Observe-se que este Despacho Decisório Complementar, e-fls. 534-537, refere-se
ao
presente
processo
no
16692.7210492014-01
e
pelo
fato
de
Per/DComp
no
16373.18011.020107.1.6.02-6026, e-fls. 519-525, ter sido apresentado em 02.01.2007 não foi
analisado no Despacho Decisório Original, e-fls. 397-399, emitido em 14.09.2006 no processo
no processo no 13807.011351/99-43, e-fls. 397-400, em que o pedido foi indeferido. Consta no
Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-18.522, de 11.08.2008, e-fls. 421-428, proferido no
processo no 13807.011351/99-43:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
INDEFERIR a Manifestação de Inconformidade. [...]
Portanto, recompondo a Ficha 13 da Dipj/1999, de acordo com o valor máximo do
IRRF que a contribuinte poderia ter aproveitado em compensações (R$ 6.636.860,56),
percebe-se que ao invés de um saldo negativo de IRPJ, a contribuinte apuraria um saldo a
pagar de R$2.851.183,06.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721049/2014-01
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721049/2014-01

Está registrado no Acórdão do CARF no 1402-003.414, de 18.09.2018, e-fls. 751-
764, exarado no processo no 13807.011351/99-43 do ano-calendário de 1998:
No mérito, a parcela do saldo devedor do IRPJ originada de retenções de IR na
fonte sobre aplicações financeiras foi rejeitada pela DRJ ao argumento de falta de
apresentação dos registros contábeis que comprovariam o oferecimento à tributação das
correspondentes receitas financeiras, [...].
Por todo o exposto, voto pela reforma do r. Acórdão recorrido para dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante de
R$7.870.630,01 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.
Consta no Despacho Decisório Complementar, e-fls. 534-537, relativo ao presente
processo
no
16692.7210492014-01
analisando
especificamente
o
Per/DComp
no
16373.18011.020107.1.6.02-6026, e-fls. 519-525:
18. O saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 1998 foi analisado e teve
decisão proferida, pela autoridade administrativa e em primeira instância de julgamento,
pela DRJ/SPOI (fls. 420 a 431). Ambas as decisões indeferiram a restituição de IRPJ do
ano-calendário 1998.
19. Conclusão
Por todo o exposto, e pelo o que mais consta no presente processo, proponho que:
- Seja INDEFERIDO O PER no 16373.18011.020107.1.6.02-6026, e
- Seja considerada NÃO DECLARADA a compensação constante na DCOMP
07573.53030.231111.1.7.02-8004.
Após a ciência do interessado, seja retornado o presente processo para que se
proceda às demais providências relacionadas com a diligência determinada pela
Resolução no 1103- 00.022, anexada em fls. 502 a 507.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FNS/SC no 07-46.361, de 29.01.2015, e-fls. 707-714:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.07.2020, e-fl. 718, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.08.2020, e-fls. 720-726, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
12. Como visto acima, entendeu a Autoridade de julgamento de origem por
indeferir o pedido de restituição formulado por meio do PER
16373.18011.020107.1.6.02-6026, sob a justificativa de que o crédito reconhecido foi
integralmente utilizado para a quitação das compensações vinculadas ao Processo
Administrativo n.o 13807.011351/99-43, bem como considerar como “não declarada” a
compensação objeto da DCOMP n.o 07573.53030.231111.1.7.02-8004.
13. No entanto, ao contrário do que consta na r. decisão recorrida, o crédito
reconhecido pelo CARF deve ser restituído integralmente ao Recorrente, pois as
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721049/2014-01

compensações vinculadas ao Processo Administrativo n.o 13807.011351/99-43 foram
integralmente quitadas não com o crédito reconhecido pelo CARF, e sim pelos
pagamentos, em DARF, ocorridos por força da anistia promovida pela Lei n.o 11.941/09.
14. Vale dizer, o crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2008, não
foi utilizado para a quitação das compensações vinculadas aos processos, pois as mesmas
já se encontravam quitadas quando houve o reconhecimento, pelo CARF, do valor de R$
7.870.630,01.
15. Com efeito, as compensações vinculadas aos pedidos de restituição tratadas nos
PAs 13807.011351/99-73 e 13807.013137/99-02 foram objeto do Mandado de Segurança
n.o 2007.61.00.032214-0, impetrado com o fim de suspender a exigibilidade dos créditos
tributários representados pelos pedidos de compensação controlados nos PAs
16327.002589/99-13, 13894.000338/99-91, 13894.000340/99-32, 16327.002306/99-99,
16327.002588/99-42 e 16327.000392/2006-68, até que fossem exauridas as instâncias
administrativas de julgamento (doc. 08).
16. No curso dos autos, no entanto, optaram os Impetrantes por desistirem do
processo, recolhendo, à vista, os valores devidos ao Fisco, com as respectivas deduções
decorrentes dos benefícios da anistia (doc. 09).
17. Da mesma forma, os débitos decorrentes do pedido de compensação n.o
07573.53030.231111.1.7.02-8004,
considerado
pela r.
decisão recorrida
como
“compensação não declarada”, também foram quitados com os benefícios da anistia
instituída pela Lei n.o 12.973/14 (doc. 10), inclusive com os recolhimentos alocados pela
Autoridade Fiscal (doc. 11).
18. Dessa forma, resta evidente que o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1998 está disponível e não foi utilizado pela Recorrente ou pelos
terceiros indicados nos pedidos de compensação, devendo o r. acórdão ser reformado por
esta d. Turma Julgadora.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
19. Por todo o exposto, requer o Recorrente, diante da situação fática apresentada,
a reforma do r. acórdão proferido pela DRJ, com o provimento integral deste Recurso
Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$53.631,44 referente ao ano-calendário de 1998 indicado no Per/DComp no
16373.18011.020107.1.6.02-6026 apresentado em 02.01.2007, e-fls. 519-525 (art. 15, art. 141 e
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721049/2014-01

art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721049/2014-01

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A Recorrente defende que o saldo negativo de IRPJ de 1998 foi totalmente
reconhecido no processo no 13807.011351/99-43 e se encontra disponível, já que optou pelo
pagamento dos débitos ali confessados de acordo com a anistia prevista na Lei no 11.941, de
2009, e-fl. 834, 843 e 847 e assim devem ser homologadas as compensaçções dos débitos
constantes Per/DComp no 16373.18011.020107.1.6.02-6026, apresentada 02.01.2007, e-fls. 519-
525.
Tendo em vista a alegação da Recorrente há justificativa para retomada da análise
do direito creditório verificação destes fatos.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a análise do saldo negativo
de IRPJ de 1998 no valor de R$53.631,44 pleiteado nos presentes autos, uma vez que indícios de
que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali
confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16692.721049/2014-01

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital